Tribunal: TJMT
Processo: 1008978-52.2022.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008978-52.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[NILSON ALVES DA ROCHA - CPF: 966.445.401-04 (RECORRENTE), LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA - CPF: 026.342.181-33 (ADVOGADO), VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA - CNPJ: 60.829.264/0026-32 (RECORRIDO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RECLAMAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE. VEÍCULO PARTIU ANTES DO HORÁRIO ANOTADO À CANETA NO BILHETE DE VIAGEM POR TERCEIRO NÃO IDENTIFICADO. DIVERGÊNCIA ENTRE A ANOTAÇÃO À CANETA E A INFORMAÇÃO IMPRESSA NO BILHETE. RECLAMANTE COMPARECEU À RODOVIÁRIA EM MOMENTO POSTERIOR AO HORÁRIO DE EMBARQUE IMPRESSO NO BILHETE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 14, § 3º, II, DO CDC. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante dos fatos narrados, verifica-se hipótese de excludente de responsabilidade da fornecedora de serviços reclamada, conforme art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por NILSON ALVES DA ROCHA contra sentença proferida nos autos, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

O Recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que ocorra a condenação da Parte Ré, ora Recorrida, a restituição material (valor correspondente aos bilhetes de viagem comprados pelo autor) e pagamento de indenização por danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

A parte reclamante alega a prestação ineficiente de serviço de transporte rodoviário pelo ora Recorrido, decorrente de situação na qual efetuou a compra de bilhete de viagem com saída de Várzea Grande/MT e destino a Sinop/MT, no valor de R$ 98,18 (noventa e oito reais e dezenove centavos), contudo, foi
“deixado para trás”
na rodoviária, visto que o ônibus teria partido antes do horário de embarque anotado no referido bilhete. Afirma, portanto, ter sofrido prejuízo material, devido à necessidade de adquirir novo bilhete de viagem na ocasião, com outra empresa, além da humilhação advinda de situação que caracterizou como vexatória.

Ocorre que, a partir da leitura da documentação juntada aos autos com a inicial, verifica-se que o horário de saída efetivamente impresso no bilhete (22:40h) é diferente daquele considerado correto pelo autor ao justificar sua indignação no caso em pauta (23:00h), o qual consta anotado à caneta no mesmo bilhete, contudo, sem registro de quem o tenha feito.

Desse modo, ainda que o ônus probatório pertença ao fornecedor dos serviços por se tratar de relação de consumo (art. 6º, VIII, do CDC), os fatos narrados, somados à foto do bilhete, anexada ao processo pelo próprio Reclamante, são suficientes para concluir que sua pretensão não deve prosperar, uma vez que a mera apresentação do documento com anotações à caneta supostamente feitas por funcionário da empresa reclamada
não constitui prova inequívoca de conduta ilícita da parte ré
.

Pelo contrário, tais elementos servem à parte reclamada como comprovação da inexistência de nexo causal que justifique a sua condenação por danos morais, visto que o horário de embarque impresso/lançado eletronicamente no bilhete (22:40h) é aquele que deve ser considerado válido e, conforme narra o Reclamante/Recorrente, este teria chegado à Rodoviária cerca de 10 (dez) minutos antes do horário anotado à caneta (aprox. 22:50h).

Faz-se presente, assim, hipótese de excludente de responsabilidade da fornecedora dos serviços de transporte, conforme disposto no art. 14, §3º, II, do CPC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.”

Assim sendo, tenho que o Juízo de origem analisou as provas apresentadas e aplicou o Direito de forma correta, fazendo justiça no caso em apreço.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023